Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONETÁRIA. TEMAS 810 STF E 905 STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO INEXISTENTES. RE No 730.462 (TEMA 733). OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A despeito da irresignação do agravante/embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção do agravante/embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

4. O trânsito em julgado da ação coletiva exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810) e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), a concluir que o acórdão embargado se encontra em consonância com o que foi assentado pelo RE no 730.462 (Tema 733), assim como com as demais orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Nos autos do RE 1317982/ES (Tema 1.170), não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do julgado, não houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema. 6.1. Além do mais, a suspensão prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, de modo que o cabe ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 6.2. No caso dos autos não há decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam sobre o tema, razão pela qual não há que se falar em suspensão do presente feito.

7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.